Tribunal: STF
Processo: Rcl 46096
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE Nº 47. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Brener Castro de Paiva, com fulcro nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988 e seguintes do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Volta Redonda/RJ, nos autos do processo nº 0101438-71.2017.5.01.0341, à alegação de contrariedade ao consignado na Súmula Vinculante nº 47.
    2. Registra reconhecido na sentença trabalhista, após regular exaurimento da instrução processual, o direito pleiteado, no valor de R$ 42.626,90 (quarenta e dois mil seiscentos e vinte e seis reais e noventa centavos), não tendo sido “fixados honorários sucumbenciais, pela ausência de previsão legal, à época”. 
     Assevera juntado aos autos de origem o contrato de honorários advocatícios, bem como requerido o destacamento do montante entabulado, para fins de recebimento por Requisição de Pequeno Valor, com base na Lei Municipal nº 3.668/2001.
    Noticia que os honorários foram fixados em 25% (vinte e cinco por cento) do valor liquidado, e que “renunciou expressamente ao excedente, a fim de se adequar ao percentual da RPV”. 
    Aponta que a autoridade reclamada indeferiu o pedido, ao fundamento de que, na Justiça Especializada do Trabalho, não é cabível o destacamento dos honorários advocatícios.
    Defende contrariada a Súmula Vinculante nº 47, assim como afrontado o art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994.
      No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação para determinar o destacamento dos honorários e o pagamento da verba na sistemática da RPV.
    3. Dispenso a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, a solicitação das informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação, bem como a intimação do Procurador-Geral da República, observado o caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido. 
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação consiste na alegada afronta à Súmula Vinculante nº 47, cujo teor transcrevo:
    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”
    3. O aludido verbete vinculante versa sobre o fracionamento da execução contra a Fazenda Pública para pagamento de valor relativo aos honorários advocatícios de sucumbência. Nele não se insere a controvérsia acerca do direito à expedição de RPV em separado para o pagamento de honorários contratuais, conforme ressaltado no debate ocorrido quando da aprovação da proposta da edição da referida súmula. Corrobora tal compreensão, trecho do voto proferido na Rcl nº 22.187, de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki: 
    "Sustenta a parte reclamante que o ato reclamado viola a Súmula Vinculante 47, que garante aos advogados o direito de destacamento dos honorários de sucumbência e contratuais (este último do montante principal), tendo em vista que são verbas de natureza alimentar e autônomos em relação ao crédito principal. (…). É o relatório.
    VOTO
    (…) 1. A decisão agravada tem o seguinte teor:
    ...
    O caso é de improcedência da reclamação, pois, conforme consignou o juízo reclamado em suas informações,
    (...) A interpretação direta e literal da Súmula não permite concluir que os honorários contratuais sejam alcançados na expressão “incluídos na condenação” que, aparentemente, referem-se a honorários fixados na sentença e nem na locução “destacados do montante principal devido aos credores” que parecem referir-se ao momento satisfativo da verba tendo em vista que a mesma possui aptidão para satisfação autônoma (doc. 10, fls. 2/3).
    (...)
    2. Ademais, consta da transcrição do início do debate ocorrido quando da aprovação da proposta de súmula vinculante que Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente) observou que o Procurador-Geral da República Rodrigo Janot Monteiro chamou atenção ao fato de que “não há entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte quanto à possibilidade do fracionamento da execução para que os honorários advocatícios contratuais sejam pagos em separado”, o que foi ratificado na manifestação do Ministro Dias Toffoli, integrante da Comissão de Jurisprudência. Ao fim, a proposta de súmula vinculante foi aprovada nos termos da manifestação do Ministro Marco Aurélio, que defendeu a supressão da menção a dispositivos constitucionais e legais, sem que fosse efetivamente discutida a questão apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Nessas circunstâncias, em que os precedentes que embasaram a formação da súmula vinculante não refletem jurisprudência pacificada relativamente aos honorários contratuais, a decisão agravada deve ser mantida".
    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. É o voto.” (Segunda Turma, DJe de 23.5.2016. Destaquei)
    4. Verifico que a controvérsia não envolve honorários sucumbenciais, mas sim honorários contratuais, tema não abarcado pelo paradigma tido por vulnerado.
    5. Torno a enfatizar que a Súmula Vinculante nº 47 alcança tão somente as questões envolvendo honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública e a possibilidade de seu desmembramento do montante principal executado pela parte, ante a natureza alimentar da verba honorária. Nesse sentido, o julgamento da Rcl nº 30756, sob a minha relatoria, no âmbito da 1ª Turma desta Casa, verbis:
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE Nº 47. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. A Súmula Vinculante nº 47 versa o fracionamento da execução contra a Fazenda Pública para pagamento de valor relativo aos honorários advocatícios de sucumbência. Nela não se insere a controvérsia acerca do direito à expedição de RPV em separado para o pagamento de honorários contratuais. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF (Rcl 19394/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.4.2017; Rcl 19631/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.7.2015; Rcl 4.487/PR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.12.2011). Agravo regimental desprovido.” (Dje-102 de 16.5.2019)
    6. A ausência de adoção, na decisão reclamada, de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado pela parte reclamante inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o parâmetro de controle. Colho os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 47. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE ATO RECLAMADO E PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (Rcl 34358 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.11.2019).
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 47/STF – NÃO CONFIGURAÇÃO – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO IMPUGNADA E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 34904 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 47. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ATO RECLAMADO E O VERBETE DA REFERIDA SÚMULA VINCULANTE. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O ato decisório reclamado não guarda identidade material com o verbete da Súmula Vinculante 47, que não alcança os honorários decorrentes de cláusula de contrato de prestação de serviço firmado entre a parte vencedora e seu patrono. II – É firme a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido da impossibilidade do uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 35156 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.10.2019)
    7. Nessa mesma linha de argumentação jurídica, cito as seguintes decisões singulares: Rcl 45150, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe 04.02.2021; Rcl 45.473, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 03.02.2021; Rcl , Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 28.8.2017; Rcl 28047/RS, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 28.8.2017; Rcl 22710/SP, Relator Ministro Celso de Mello, DJe 14.8.2017. 
    8. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora